Tribunal: TJSP
Processo: 0012379-80.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. INDULTO NATALINO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO CONSTATADA APÓS O TÉRMINO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. INDULTO NATALINO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO CONSTATADA APÓS O TÉRMINO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2a Vara de Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda, que decretou a extinção da punibilidade de Irene Manuel Matondo em virtude do cumprimento da pena e da concessão de indulto natalino nos termos do Decreto no 11.846/2023. O agravante alega que a sentenciada não cumpriu integralmente as condições impostas para o regime aberto, argumentando que o período de descumprimento das obrigações do regime não deveria ser computado como tempo de pena cumprida, requerendo a interrupção retroativa da contagem da pena e a regressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o descumprimento das condições do regime aberto, constatado após o término da pena, pode gerar a interrupção do cumprimento da pena; (ii) se a decisão que decretou a extinção da punibilidade em função do cumprimento da pena e do indulto natalino deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento das condições do regime aberto, ainda que constitua falta grave, deve ser detectado e sancionado antes do término da pena corporal para que possa produzir efeitos jurídicos, como a interrupção do cumprimento da pena corporal ou a regressão de regime.
A fiscalização das condições do regime aberto é incumbência do Estado, que deve agir de forma diligente e contínua. A omissão estatal em identificar e sancionar o descumprimento em tempo hábil não pode prejudicar o condenado, especialmente quando o descumprimento é detectado apenas após o término da pena.
No regime aberto, o tempo cumprido é resolutivo, ou seja, não há a possibilidade de retroagir e invalidar o período já cumprido, salvo se houver suspensão ou regressão formalmente determinada antes do término da pena.
O indulto natalino concedido nos termos do Decreto no 11.846/2023 abrange tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa, desde que preenchidos os requisitos legais. No presente caso, tais requisitos foram devidamente observados, justificando a extinção da punibilidade em relação à pena privativa e à multa, conforme decidido na origem.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal a corroborar a tese de que o descumprimento de condições do regime aberto, quando verificado após o término da pena, não pode afastar a extinção da punibilidade retroativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
O descumprimento de condições impostas ao regime aberto, quando constatado após o término da pena corporal, não interrompe o cumprimento da pena nem afasta a extinção da punibilidade.
A fiscalização do cumprimento das condições do regime aberto é responsabilidade do Estado, e a omissão estatal em atuar tempestivamente não pode prejudicar o condenado, especialmente após o término da pena.
O indulto natalino, concedido pelo Decreto no 11.846/2023, estende-se à pena de multa cumulativamente aplicada, desde que preenchidos os requisitos legais, o que foi observado no presente caso.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, X, e 8o; LEP, arts. 112 e 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 657.382, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/04/2021;
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0018809-53.2021.8.26.0050, Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 12.06.2024.